Tribunal: TJBA
Processo: 0050540-98.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0050540-98.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA MARITIMA BRANDAO FILHOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA OLIVEIRA SERRA DA SILVEIRA, FERNANDO ANTONIO DA SILVA NEVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS. AGENCIAMENTO MARÍTIMO. DECRETO-LEI Nº 406/68. NÃO INCIDÊNCIA. LISTA DE SERVIÇOS TAXATIVA.
APELAÇÃO ADESIVA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2005. TESE DOS "CINCO MAIS CINCO". PRECEDENTES. STJ. TJBA. APELAÇÃO PRINCIPAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador e Apelação Adesiva interposta pela Agência Marítima Brandão Filhos Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de repetição de indébito de ISS recolhido sobre serviços de agenciamento marítimo durante a vigência do Decreto-Lei nº 406/68, declarando a inexistência de relação jurídica tributária e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente, limitando, contudo, a repetição ao prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ISS sobre serviços de agenciamento marítimo na vigência do Decreto-Lei nº 406/68; (ii) determinar se o prazo prescricional aplicável à repetição do indébito é quinquenal ou decenal, considerando que a ação foi ajuizada em 2004, antes da vigência da Lei Complementar nº 118/2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A lista de serviços tributáveis prevista no Decreto-Lei nº 406/68 possui caráter taxativo, não comportando interpretação analógica ou extensiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4. O serviço de agenciamento marítimo não estava expressamente previsto na lista anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, razão pela qual sua tributação pelo ISS durante a vigência daquele diploma legal caracteriza exigência indevida, legitimando a repetição do indébito.

5. A inclusão do agenciamento marítimo no rol de serviços tributáveis pelo ISS somente ocorreu com o advento da Lei Complementar nº 116/2003, que o previu expressamente no item 10.06 da lista de serviços.

6. O prazo prescricional quinquenal estabelecido pela Lei Complementar nº 118/2005 aplica-se exclusivamente às ações de repetição de indébito ajuizadas após 09 de junho de 2005, termo final da
vacatio legis
.

7. Para as demandas ajuizadas anteriormente a essa data, como ocorre na hipótese dos autos (ação proposta em 2004), aplica-se a tese dos "cinco mais cinco", consagrada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o prazo prescricional decenal para a repetição do indébito tributário.

8. A pretensão do Município de Salvador de ver reconhecida a incidência do ISS sobre os serviços de agenciamento marítimo contraria orientação jurisprudencial pacificada dos Tribunais Superiores.

9. Não há que se falar em sucumbência recíproca quando o apelado decai apenas em parte mínima do pedido, aplicando-se o disposto no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação principal conhecida e não provida. Apelação adesiva provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0050540-98.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado AGÊNCIA MARÍTIMA BRANDÃO FILHOS LTDA, bem como apelante adesivo AGÊNCIA MARÍTIMA BRANDÃO FILHOS LTDA e apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar provimento ao recurso principal interposto pelo Município de Salvador e dar provimento ao recurso adesivo interposto pela Agência Marítima Brandão Filhos Ltda., nos termos do voto da relatora.